Tribunal: TJES
Processo: 0016463-87.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016463-87.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VIRGINIA DE ALMEIDA MARTINS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que declarou a inexistência de um débito de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O apelante defende a regularidade da contratação, sustentando que as telas sistêmicas são prova suficiente, e argumenta a impossibilidade de condenação por danos morais e repetição do indébito em dobro, bem como questiona o valor e o termo inicial dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o banco se desincumbiu de seu ônus de comprovar a validade de contrato de empréstimo consignado firmado com uma consumidora idosa e hipervulnerável, e se a condenação por danos morais, a forma de restituição do indébito e a aplicação dos consectários legais foram corretamente fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A consumidora, idosa e analfabeta, é hipossuficiente, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. O banco não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, pois não apresentou prova pericial ou termo de assinatura a rogo e com duas testemunhas, formalidades indispensáveis em contratos de empréstimo com analfabetos.

5. A ausência de prova da contratação válida por parte do banco caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Essa tese, no entanto, foi modulada e se aplica somente a cobranças realizadas a partir de 30/03/2021. Para os valores cobrados indevidamente antes dessa data, a restituição deve ser simples, salvo comprovada má-fé do fornecedor.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configuram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença, contudo, é elevado e desproporcional ao caso concreto. A quantia de R$ 5.000,00 é razoável e se alinha com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

8. A superveniente Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, possui aplicação imediata. Por isso, os consectários legais devem ser aplicados de forma escalonada: a) até 30 de junho de 2024, a correção monetária deve ser calculada pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça (TJES) e os juros de mora devem ser de 1% ao mês; b) a partir de 01 de julho de 2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic deduzida do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, reduzir a indenização por danos morais e adequar a restituição do indébito e os consectários legais.

10. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova de regular contratação de empréstimo consignado, em especial a inobservância das formalidades do art. 595 do Código Civil para pessoas analfabetas, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 2. A repetição do indébito por cobrança indevida em contrato de consumo deve ser simples para os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro para as cobranças posteriores a essa data, independentemente da prova de má-fé da instituição financeira. 3. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros e a correção monetária, a partir de 01 de julho de 2024, devem ser aplicados de acordo com a Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII , e 42, p.u.; CC, art. 406 e 595; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.862.324/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 11.03.2020, DJe 18.03.2020 (Tema 1066); STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedentes os pedidos formulados por
VIRG
Í
NIA DE ALMEIDA MARTINS
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido Liminar
.

A r. sentença (id. 15992654) declarou a inexistência de um débito referente a descontos mensais de R$ 67,14 (sessenta e sete reais e quatorze centavos) na conta da autora, a partir de abril de 2020, ou quaisquer outros débitos decorrentes da mesma suposta contratação (contratos nº 841859435, nº 801134683 e nº 841859436). Adicionalmente, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a ser apurada em liquidação de sentença, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O juízo determinou ainda que a autora deposite em juízo eventual valor disponibilizado em sua conta bancária a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Em suas razões recursais (id. 15992656), o réu/apelante defende a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco, sustentando a validade do negócio jurídico e a impossibilidade de se falar em falha na prestação do serviço. Argumenta que o contrato atacado foi celebrado pela autora, sem indícios de irregularidades, e que as telas sistêmicas apresentadas seriam prova suficiente da operação de renovação consignada. Também alega que o analfabetismo da autora não implica em incapacidade civil e que a jurisprudência do STJ (REsp 1.862.324/CE) não exige a assinatura a rogo para contratos de empréstimo de pessoas com letramento incompleto, como supostamente é o caso da autora.

Pugna, ademais, pela improcedência dos pedidos de danos morais e de repetição do indébito em dobro, argumentando que a condenação ensejaria enriquecimento ilícito. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização e a restituição de forma simples, alegando a ausência de má-fé. Por fim, questiona o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, defendendo a aplicação da Taxa Selic e a contagem a partir da citação, e não do evento danoso.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 15992661), refutando as razões do recurso e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0016463-87.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VIRGINIA DE ALMEIDA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedentes os pedidos formulados por
VIRG
Í
NIA DE ALMEIDA MARTINS
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido Liminar
.

A r. sentença (id. 15992654) declarou a inexistência de um débito referente a descontos mensais de R$ 67,14 (sessenta e sete reais e quatorze centavos) na conta da autora, a partir de abril de 2020, ou quaisquer outros débitos decorrentes da mesma suposta contratação (contratos nº 841859435, nº 801134683 e nº 841859436). Adicionalmente, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a ser apurada em liquidação de sentença, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O juízo determinou ainda que a autora deposite em juízo eventual valor disponibilizado em sua conta bancária a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Em suas razões recursais (id. 15992656), o réu/apelante defende a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco, sustentando a validade do negócio jurídico e a impossibilidade de se falar em falha na prestação do serviço. Argumenta que o contrato atacado foi celebrado pela autora, sem indícios de irregularidades, e que as telas sistêmicas apresentadas seriam prova suficiente da operação de renovação consignada. Também alega que o analfabetismo da autora não implica em incapacidade civil e que a jurisprudência do STJ (REsp 1.862.324/CE) não exige a assinatura a rogo para contratos de empréstimo de pessoas com letramento incompleto, como supostamente é o caso da autora.

Pugna, ademais, pela improcedência dos pedidos de danos morais e de repetição do indébito em dobro, argumentando que a condenação ensejaria enriquecimento ilícito. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização e a restituição de forma simples, alegando a ausência de má-fé. Por fim, questiona o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, defendendo a aplicação da Taxa Selic e a contagem a partir da citação, e não do evento danoso.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside na validade dos contratos de empréstimo consignado, supostamente firmados pela autora, e na consequente legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como na existência de danos morais e materiais indenizáveis e no cabimento das astreintes.

No presente caso, é importante destacar a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e aposentada, o que atrai a incidência protetiva do CDC, incluindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes (Súmula 479/STJ) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

No caso em voga, o apelante defendeu que o contrato foi celebrado de forma regular e que a parte autora não teria comprovado a existência de vício de consentimento ou de fraude. Apresentou telas sistêmicas que indicariam uma renovação do contrato 801134683 em 21.11.2014, com liberação de R$ 4.200,00 para a Apelada e parcelas de R$ 182,71.

No entanto, as provas coligidas aos autos se mostram desfavoráveis à sua tese. A autora, à época da suposta contratação em 2022, era pessoa idosa de 94 anos, com glaucoma avançado em ambos os olhos, apresentando perda visual significativa desde 2016 e, atualmente, acamada e usando fraldas. Conforme consta em seu documento de identidade (RG), a autora “NÃO ASSINA”. Essa condição de hipervulnerabilidade, somada à inércia do banco em produzir a prova que lhe incumbia para comprovar a autenticidade da contratação, como a perícia grafotécnica, corrobora a conclusão de que a manifestação de vontade da consumidora não foi válida

Vale ponderar que, em contratos firmados com analfabetos, é indispensável a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que exige a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, a qual visa a garantir a efetiva ciência do contratante sobre os termos da avença, o que não ocorreu.

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da autora.

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

Contudo, é crucial observar a modulação dos efeitos dessa decisão, conforme determinado pelo c. STJ. A tese firmada aplica-se às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Para as cobranças indevidas efetuadas anteriormente a essa data, a restituição em dobro continua condicionada à comprovação da má-fé do fornecedor, o que não foi especificamente demonstrado nos autos para o período anterior a 30/03/2021, embora a conduta do banco configure falha na prestação do serviço e contrariedade à boa-fé objetiva para os descontos posteriores.

A autora informa na petição inicia que os descontos iniciaram em abril de 2020. Desta forma, os valores descontados indevidamente no período compreendido entre abril de 2020 e 30/03/2021 deverão ser restituídos de forma simples. Já os valores descontados após 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, pois a cobrança indevida, nestes casos, já se encontrava sob a égide do entendimento consolidado do STJ que afasta a necessidade de comprovação de má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, não tendo o banco demonstrado engano justificável.

Saliento que, neste ponto específico, considerando a força vinculante do precedente firmado pelo c. STJ, altero de ofício a r. sentença para adequar a forma de devolução dos valores descontados aos parâmetros fixados pelo c. STJ quanto à modulação temporal.

Seguindo, os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável, privando-a de parte de sua verba alimentar, transcendem o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
. Contudo, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevado ao caso concreto, especialmente em se considerando que não foram demonstradas outras consequências para a autora, tais como a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao consumidor.

Nesta seara, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação à vítima e de punição pedagógica ao ofensor, sem ensejar enriquecimento ilícito, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

Por fim, no que se refere aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, a r. sentença merece reforma para se adequar tanto à superveniente Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, quanto à jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, a correção monetária, em estrita observância à Súmula 362/STJ, incidirá sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00) a partir da data deste julgamento (arbitramento definitivo), utilizando-se os índices da Corregedoria-Geral de Justiça (TJES) até 30 de junho de 2024 e, a partir de 01 de julho de 2024, o índice IPCA. Por sua vez, os juros de mora, nos termos da Súmula 54/STJ, deverão fluir desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido em abril de 2020), calculados sobre o valor original da condenação, à taxa de 1% (um por cento) ao mês até 30 de junho de 2024 e, a partir de 01 de julho de 2024, segundo a nova taxa legal, correspondente à Taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, reduzindo a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinando que a correção monetária e os juros de mora sejam aplicados nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, altero
ex officio
a r. sentença, para determinar que a devolução dos valores descontados seja adequada aos parâmetros fixados pelo c. STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)